Tribunal: TJSP
Processo: 0024876-88.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços hospitalares – Infecção contraída durante internação hospitalar – Nexo causal comprovado por laudo pericial – Responsabilidade objetiva do hospital, com fulcro no art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Indenizatória procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024876-88.2009.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PLASUTIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, é apelado HOSPITAL
UNIMED BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024876-88.2009.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 46486
APEL.No: 0024876-88.2009.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
APDO. : HOSPITAL UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
JUIZ : ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
RESPONSABILIDADE CIVIL
Prestação de serviços
hospitalares
Infecção contraída durante internação
hospitalar Nexo causal comprovado por laudo pericial
Responsabilidade objetiva do hospital, com fulcro no art.
14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor Precedentes
Indenizatória procedente Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais decorrentes de suposta má
prestação de serviços hospitalares, condenada a autora ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
arbitrados em 15% do valor da causa.
Recorre,
a
vencida,
insistindo
na
procedência da ação proposta, ao argumento que está
provado por perícia o nexo causal entre a infecção
hospitalar sofrida por seu funcionário e a intubação
orotraqueal realizada, que o levou à UTI, gerando uma
despesa hospitalar por ela paga no valor de R$
106.443,49, que pretende ser indenizado. Sustenta que o
paciente entrou no hospital sem qualquer infecção, que se
desenvolveu após colocação da prótese ventilatória; que a
higiene oferecida não foi suficiente para evitar a sua
contaminação; que o hospital réu responde objetivamente
pelos danos causados, de acordo com o CDC, aplicável ao
caso, e que inaceitável a ocorrência de força maior, pois
a infecção além de previsível é evitável.
Recurso processado com resposta.
É o relatório.
A irresignação prospera.
Alega a autora ter contratado plano de
saúde para os seus empregados em que se responsabilizou
por metade de qualquer despesa médica dos beneficiários,
seus
empregados,
dentre
os
quais,
César
Donizete
Rodrigues, que internou-se no hospital réu para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024876-88.2009.8.26.0071 -Voto no
3
realização de lombotomia exploradora e biópsia renal,
procedimentos relativamente simples, com duração de pouco
mais de uma hora, mas que houve complicação, chegando o
paciente a ser levado à UTI, onde foi entubado, tendo
contraído
infecção
hospitalar
com
a
bactéria
“staphylococcus epidemis”, permanecendo internado por 49
dias entre a vida e a morte, com insuficiência
respiratória aguda, choque séptico e insuficiência renal
grave,
necessitando
de
tratamentos
pelos
quais
desembolsou R$ 99.926,26
valor que pretende ser
indenizada.
O hospital réu nega o nexo causal entre
sua ação e os danos alegados e sustenta ter prestado
serviço adequado ao paciente, inclusive quanto aos
cuidados sanitários.
De acordo com o laudo produzido nos autos,
há nexo de causalidade entre a intubação orotraqueal do
paciente, que se justificou pela piora clínica deste, e o
desenvolvimento de infecção hospitalar. Nas palavras do
“expert”, “infelizmente, o paciente desenvolveu uma
pneumonia associada à ventilação, confirmada pelo exame
de radiografia de tórax” (fls. 1231).
Não se pode negar que o hospital apelado
tenha tomado as precauções cabíveis quanto ao dever de
cuidado com o paciente, conforme constatado pela perícia
“o paciente recebeu toda a atenção e cuidados necessários
para seu restabelecimento, mas sempre existe o risco de
desenvolver infecção hospitalar durante uma internação,
independentemente de todos os cuidados para evitá-la”
(fls. 1.232).
Mas tal discussão é inócua diante do fato
de que a responsabilidade dos hospitais por infecção
hospitalar é objetiva e independe de culpa do
estabelecimento para restar configurada.
Por
mais
que
o
nosocômio
tenha
se
precavido, conforme alega, a contaminação do paciente
ocorreu no interior do hospital e este resultado não era
razoavelmente esperado do tratamento a que se submeteu
(art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor).
O entendimento ora esposado, de que o
nosocômio tem responsabilidade objetiva pela infecção
hospitalar do paciente, independentemente de culpa dos
funcionários, é o predominante no âmbito do STJ em casos
como o presente. Nesse sentido: AREsp no 660.362/ES, 3a
T., Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.03.2015; AREsp no
667.633/RJ, 3a T., Min. Moura Ribeiro, DJe 27.03.2015; e
REsp no 1.511.072/SP, 4a T., Min. Marco Buzzi, DJe
13.05.2016.
Dito isto, julga-se procedente o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024876-88.2009.8.26.0071 -Voto no
4
autora, condenada a ré ao pagamento do valor pleiteado,
de R$ 99.926,26, não impugnado, corrigido pelos índices
da Tabela Prática deste Tribunal desde a propositura da
ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
da
citação,
invertida
a sucumbência,
incidindo os
honorários advocatícios sobre o valor da condenação, por
força do art. 85, §2o, do CPC.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator